Tribunal: TJDFT
Processo: 0729625-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729625-37.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: ANDERLENE GONCALVES DE SOUZA SALES, EDGARD SALES FILHO DECISÃO Agravo de Instrumento no: 0729625-37.2021.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Liquidação por Arbitramento de no. 0709077-85.2021.8.07.0001, promovida por EDGARD SALES FILHO e ANDERLENE GONCALVES DE SOUZA SALES em desfavor da ora agravante. Nos termos da r. decisão agravada e resposta aos embargos (IDs 29725638 e 29725638), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou tacitamente a impugnação do réu, ora agravante, em face da determinação de produção de prova pericial para apuração do valor médio de aluguel de imóvel de igual padrão ao adquirido pelos requerentes/agravados, localizado no Condomínio Top Life, Residencial Saint Tropez, Bloco D, Apartamento 606 – Águas Claras/DF. No Agravo de Instrumento ora em apreço, a agravante fundamenta seu pleito, em suma, no argumento de que a prova pericial determinada, além de onerosa, desconsidera a existência de diversos laudos periciais imobiliários realizados em demandas idênticas, o que, no seu entendimento, tornaria redundante e desnecessária a produção de nova prova pericial para apuração de valor médio já apurado e conhecido. A agravante justifica a necessidade de sobrestamento dos efeitos da decisão agravada, sustentando que o juízo de origem poderá designar a perícia e o ato ser realizado antes mesmo da análise do mérito recursal, situação que possuiria o condão de prejudicar o objeto do agravo. Ao final, a agravante defende que se encontram configurados os pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo, inaudita altera pars, ao Agravo de Instrumento, de modo a sobrestar a eficácia da r. decisão agravada, até que a questão seja definitivamente examinada pela egrégia Turma julgadora. Preparo regularmente recolhido (IDs 29016550 e 29725639). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Em juízo de cognição sumária, entendo evidenciados os requisitos aptos para que seja atribuído efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Pretende a parte agravante a suspensão da decisão de primeiro grau que rejeitou tacitamente a impugnação do réu, ora agravante, em face da determinação de produção de prova pericial para apuração do valor médio de aluguel de imóvel de igual padrão ao adquirido pelos agravados. Ante a inexistência de disposição legal no ordenamento pátrio acerca de parâmetros objetivos para apuração da efetiva necessidade de produção de prova pericial, esta deve ser sopesada sob a ótica da sua real necessidade, de forma que a produção da prova pericial não se torne redundante, além de resultar em desnecessário alongamento do feito e em onerosidade para as partes. Neste sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LUCROS CESSANTES. VALOR DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM OUTRO PROCESSO. IDONEIDADE TÉCNICA E JURÍDICA. PROVA EMPRESTADA ADMISSÍVEL. CONTRADITÓRIO ATENDIDO. HOMOLOGAÇÃO MANTIDA. I. De acordo com a inteligência do artigo 510 do Código de Processo Civil, na liquidação por arbitramento a realização de perícia pressupõe a ausência de "pareceres ou documentos elucidativos" aptos a dirimir o quantum debeatur. II. Desde que submetida ao contraditório nos processos de origem e de destino, não há impedimento algum à admissão da prova emprestada no procedimento liquidatório, ainda que haja distinção de partes em relação a ambos os processos. III. Prevalece sobre simples avaliação particular laudo pericial que tem sólida base técnica e versa sobre avaliação de imóveis situados no mesmo empreendimento imobiliário, inclusive no mesmo andar e com abrangência temporal convergente. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1170851, 07040339320188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 30/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) In casu, da ponderação entre a r. decisão combatida e os laudos periciais já previamente realizados, IDs 29016551, e 29016553, contata-se que, em casos análogos, já foram realizadas perícias para apuração do valor médio de aluguel de imóveis, em igual período e de similar padrão ao adquirido pelos agravados, nos feitos de no 0707590-80.2021.8.07.0001, da 6a Vara Cível de Brasília e n o 0742758-80.2020.8.07.0001, da 9a Vara Cível de Brasília, respectivamente, tal qual determinado na r. decisão. Assim, em uma análise sumária das circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio, observa-se a probabilidade de que a prova pericial determinada na r. decisão possa, de fato, resultar na produção de prova redundante e desnecessariamente onerosa às partes, em potencial ofensa ao princípio da menor onerosidade ao executado, previsto no artigo 805, § único, do Código de Processo Civil, a evidenciar a plausibilidade da pretensão recursal deduzida pela agravante. Destaque-se, por fim, que a manutenção da eficácia da decisão ora agravada possui, tal qual defende o ora agravante, o condão de tornar potencialmente irreversível a medida combatida, uma vez que já foi determinada a sua realização. Pelas razões expostas, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada, até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Brasília-DF, para que sejam adotadas as medidas necessárias ao cumprimento da medida suspensiva ora deferida. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora